Tribunal: TJPA
Processo: 0801973-58.2021.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão julgador: ROSI MARIA GOMES DE FARIAS
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2021-05-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0801973-58.2021.8.14.0000
PACIENTE: WILDINEY DE OLIVEIRA DA SILVA

AUTORIDADE COATORA: JUÍZO DE DIREITO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARABÁ

AUTORIDADE: SEAP - DIRETORIA DE EXECUÇÃO CRIMINAL - OUTROS

RELATOR(A):
Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

EMENTA

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. PRISÃO PREVENTIVA. ARTIGO 33 DA LEI Nº 11.343/06 (TRÁFICO DE ENTORPECENTES).

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE
. NÃO OCORRÊNCIA
.

O JUÍZO DE PRIMEIRO GRAU APONTOU CONCRETAMENTE OS INDÍCIOS DA AUTORIA E DA MATERIALIDADE DO DELITO, EIS QUE O COACTO FOI PRESO NA FLAGRÂNCIA DELITIVA NA POSSE DE
19 (DEZENOVE) PACOTES DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À MACONHA E 35 (TRINTA E CINCO) PETECAS DE SUBSTÂNCIA SEMELHANTE À CRACK
,

ESTANDO OS INDÍCIOS DE AUTORIA CORROBORADOS PELOS DEPOIMENTOS DOS POLICIAIS OUVIDOS DURANTE A FASE INVESTIGATIVA. ADEMAIS A PRISÃO PREVENTIVA VEIO CALCADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA EM RAZÃO DA GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E DA PERICULOSIDADE SOCIAL DO AGENTE E NO SEU
MODUS OPERANDI
, OBSERVANDO A NATUREZA E A QUANTIDADE DAS SUBSTÂNCIAS APREENDIDAS. ASSIM, A LIBERDADE DO PACIENTE É TEMERÁRIA, NA MEDIDA EM QUE COLOCA EM RISCO A ORDEM E A SAÚDE PÚBLICAS, DESAFIA A CREDIBILIDADE DA JUSTIÇA E FAVORECE A PROPAGAÇÃO DESSE TIPO DE CRIME E O AUMENTO DA CRIMINALIDADE, IMPONDO-SE, DESTARTE, QUE O COACTO SEJA MANTIDO PRESO PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA.

2.

DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.
TESE REJEITADA
. SUPOSTAS CONDIÇÕES PESSOAIS NÃO IMPEDEM A DECRETAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUANDO PRESENTES OS REQUISITOS PARA A MEDIDA CONSTRITIVA, EM OBSERVÂNCIA AO ENUNCIADO DA SÚMULA Nº 08 DESTE EGRÉGIO TRIBUNAL.

3.

DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.
NÃO ACOLHIMENTO.
MOSTRA-SE INCABÍVEL A APLICAÇÃO DE MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS DA PRISÃO QUANDO O CONTEXTO FÁTICO INDICA QUE AS PROVIDÊNCIAS MENOS GRAVOSAS SERIAM INSUFICIENTES PARA ACAUTELAR A ORDEM PÚBLICA.

4.

DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19
.

NÃO ACOLHIMENTO.
A SITUAÇÃO ATÍPICA ENFRENTADA PELO PAÍS EM DECORRÊNCIA DA PANDEMIA, QUE JÁ PERDURA HÁ MAIS DE ANO, NÃO DEVE SERVIR DE PRETEXTO PARA JUSTIFICAR A LIBERDADE DO PACIENTE, COM O SINGELO ARGUMENTO DE QUE HÁ RISCO DE CONTÁGIO NOS PRESÍDIOS LOTADOS, POIS ADMITIR-SE TAL ARGUMENTAÇÃO IMPORTARIA EM DETERMINAR-SE A SOLTURA DE TODOS OS PRESOS QUE SE ENCONTRAM NO ERGÁSTULO, INDISTINTAMENTE, O QUE ACARRETARIA AFUNDAR O PAÍS NUM CAOS INIMAGINÁVEL, IMPONDO-SE À SOCIEDADE ENFRENTAR, ALÉM DA PANDEMIA, QUE JÁ ACARRETA PREJUÍZOS CONSIDERÁVEIS A TODOS, TAMBÉM A VIOLÊNCIA E A PROPAGAÇÃO EXPONENCIAL DA CRIMINALIDADE E DA DESORDEM GENERALIZADA QUE EMERGIRIA DESSA HIPÓTESE ABSURDA QUE VEM SENDO DEFENDIDA POR TANTOS CAUSÍDICOS.
NESSA PERSPECTIVA,
INEXISTE INFORMAÇÃO NO SENTIDO DE QUE O PACIENTE INTEGRE GRUPO DE RISCO QUANTO AO COVID-19,
MUITO PELO CONTRÁRIO, CONFORME INFORMAÇÕES DA SECRETARIA DE ESTADO DE ADMINISTRAÇÃO PENITENCIÁRIA (SEAP), O ORA PACIENTE
APRESENTA BOM ESTADO GERAL, APETITE PRESERVADO, FUNÇÕES DE ELIMINAÇÕES PRESERVADAS, SONO COM DESPERTARES NOTURNO DEVIDO OS SINTOMAS LEVES DE ANSIEDADE. ALÉM DISSO,
A AUSCULTA RESPIRATÓRIA E CARDÍACA ESTÁ DENTRO DA NORMALIDADE.
ASSIM, DOSE DE RECOMENDAÇÕES HUMANITÁRIAS NÃO PODE SER REMÉDIO QUE MATE A SOCIEDADE E SEUS VALORES. CORONAVÍRUS NÃO É HABEAS CORPUS.

HABEAS CORPUS
CONHECIDO. ORDEM DENEGADA.

ACÓRDÃO

Vistos etc...

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
writ
impetrado e, no mérito, pela
denegação
da ordem nos termos do voto da Relatora.

18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da Egrégia Seção de Direito Penal, a realizar-se na Plataforma Virtual - PJE, com início no dia 04 de maio de 2021 e término no dia 06 de maio de 2021.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Mairton Marques Carneiro.

Belém/PA, 06 de maio de 2021.

Desembargadora

ROSI MARIA GOMES DE FARIAS

Relatora

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se da ordem de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar, impetrado em favor de
WILDINEY DE OLIVEIRA DA SILVA
,

em face de ato do Juízo da 2ª Vara Criminal de Marabá/PA, nos autos da Ação Penal nº 0801644-59.2021.8.14.0028 (Pje), pela suposta prática do crime de tráfico de entorpecentes.

Narra o impetrante, em síntese, que
a constrição cautelar do Paciente constitui constrangimento ilegal pela ausência de fundamentação idônea para tanto, dizendo ter o Impetrado utilizado fundamentação genérica para impor o encarceramento preventivo do Coacto, assinalando ser possível a substituição da prisão por medidas cautelares diversas.

Afirma que
“
O paciente possui residência fixa, é portador de bons antecedentes e sempre manteve sua subsistência de forma lícita”.

Por fim, menciona a Recomendação º 62, do CNJ e a pandemia do Covid-19 e afirma que
“
a precariedade das instalações dos presídios brasileiros e sua inadequação às necessidades de higiene e salubridade para impedir a contaminação e disseminação da doença demonstram a desproporcionalidade da prisão, e fazem com que o cárcere extrapole os limites constitucionais da intervenção do poder sobre o indivíduo
”
.

Com tais argumentos, requereu a concessão liminar da ordem, a ser confirmada no julgamento de mérito, quando espera que seja revogada a prisão cautelar do Paciente, expedindo-se alvará de soltura em seu favor.

Deneguei
a liminar às fls. 60/61, dos autos, ocasião que solicitei ainda as informações à autoridade dita coatora.

Em sede de
informações
(fl.

70
), o juízo monocrático esclareceu
o que segue:

1) Síntese dos fatos nos quais se articula a acusação:

a) tipo penal: art. 33, da Lei 11.343/2006;

b) data e hora do fato: 23/02/2021, por volta das 16h30min;

c) local do fato: Marabá/PA.

2) Exposição da causa ensejadora da medida constritiva:

a) tipo: prisão preventiva decretada após a homologação do flagrante e ratificada em sede de audiência de custódia.

3) Informações do paciente:

a) antecedentes criminais: não há informações nos autos;

b) primariedade: não há informações conhecidas nos autos;

c) conduta social: não há informações nos autos sobre a conduta social do paciente, exceto de que se pode extrair dos autos de flagrante;

d) personalidade: não há nos autos informações sobre a personalidade do paciente.

4) Lapso temporal da medida constritiva: o paciente encontra-se custodiado desde a prisão em flagrante em 23.02.2021.

5) Fase processual: os autos encontram-se aguardando a remessa de Inquérito policial, no prazo legal.

Nesta
Superior Instância
(fls. 129/139), a Procuradoria de Justiça do Ministério Público Estadual, por intermédio do Dr. Marcos Antônio Ferreira das Neves, se manifestou pelo
conhecimento
e no mérito pela
denegação
da ordem, tomando
por legítimos os fundamentos adotados pela autoridade coatora para manter a constrição cautelar do Paciente, razão pela qual se mostra inviável a concessão da ordem requerida.

Solicitei ainda, à fl. 140, dos autos, informações à SEAP, quanto ao real estado de saúde do paciente.

Às fls. 169/172, a SEAP esclareceu que o paciente
apresenta bom estado geral, apetite preservado, funções de eliminações preservadas, sono com despertares noturno devido os sintomas leves de ansiedade. Além disso, a ausculta respiratória e cardíaca está dentro da normalidade. O custodiado segue em acompanhamento pela equipe de saúde da unidade, em nível de atenção básica e quando houver necessidade de tratamento em maior complexidade, é realizada a saída do mesmo mediante disponibilidade de escolta.

É o relatório.

Passo a proferir o voto.

VOTO

V O T O

O Impetrante pleiteia no Habeas Corpus, a revogação da prisão preventiva do paciente WILDINEY DE OLIVEIRA DA SILVA. Expedição de Alvará de Soltura ou subsidiariamente, aplicação de medidas cautelares, diversas da prisão. Alega o Impetrante que, a Autoridade Judicial decretou a prisão cautelar sem qualquer motivação idônea, contribuindo para a ineficácia das normas jurídicas e sem indicar, qual o requisito que fundamentou, a sua genérica decisão. O que enfraquece a alegação de cumprimento, à regra disposta no artigo 312, do CPP.

Adianto desde logo que
conheço do recurso
e
denego a ordem impetrada,
uma vez que não vislumbro qualquer coação ilegal a ser reparada.

1.

DA ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO E JUSTA CAUSA NA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA PREVENTIVA DO PACIENTE.

No que tange à alegação de ausência justa causa e fundamentação para alicerçar os pressupostos autorizadores da manutenção da prisão preventiva,

verifico que o magistrado monocrático
manteve a prisão preventiva do ora paciente
fundamentando concretamente a necessidade da segregação cautelar nos requisitos previstos no
artigo 312 do Código de Processo Penal,
sendo esclarecedor transcrever trechos das decisões datadas de

24/02/2021 e 25/02/2021:

“
Há elementos que indiquem os indiciados como autores do delito, uma vez que os policiais ouvidos durante a fase investigativa o apontam como tal.

Quanto ao periculum libertatis, verifica-se, no caso, a necessidade de manutenção da prisão preventiva do flagranteado para garantir a ordem pública, pelas seguintes razões:

I
–
A medida constritiva de liberdade se impõe como forma de restaurar a paz social, que foi violada em razão da grave comoção social gerada por esta espécie de ilícito. A comoção está materializada nos seguintes aspectos:

· Perplexidade causada na população, que passa a deduzir que as instituições encarregadas da persecução penal não são

capazes de executar suas atribuições, de forma a garantir a incolumidade das pessoas e de seus bens (descrédito no sistema de persecução criminal e sentimento de insegurança e impunidade);

· Gravidade do delito, que se refere a notícia de tráfico de drogas, realizado em através de entrega pelos correios;

· Repercussão engendrada na comunidade onde o fato ocorreu;

· Maneira de agir dos flagranteados, que traficavam drogas em via pública. Ademais o acusado JOSIVELTON MATOS DE FREITAS ostenta outros registros em sua certidão de antecedentes criminais, o que faz crer a reiteração em conduta criminosa. Não obstante o acusado WILDINEY DE OLIVEIRA DA SILVA não possuir outros registros em sua ficha criminal, VERIFICO que a quantidade e natureza da droga apreendida em seu poder requerem relevância deste Juízo. Todas essas circunstâncias revelam a periculosidade concreta dos flagranteados.

II
–
A medida incide também como forma de acautelar o meio social e preservar a credibilidade da justiça, pois a adoção das

medidas previstas em lei diminuirá a sensação de impunidade junto à população e aos infratores, estimulando a redução dos índices de cometimento de infrações penais.
”

“(...)
O Delegado de Polícia Civil informa a este Juízo a prisão em flagrante de JOSIVELTON MATOS DE FREITAS e WILDINEY DE OLIVEIRA DA SILVA. Foi comunicado a este juízo a prática do crime descrito no artigo 33 da Lei 11.343/06.

Atento às colocações da defesa, tem-se que as pessoas indiciadas tinham certas porções de droga consigo, o que vai ao encontro de suas colocações. Tal situação, aliada ao fato de que já possui contra si processos em andamento, consoante sua certidão de antecedentes que constam dos autos, permite concluir pelo risco de que solto poderá voltar a delinquir, corroborando com as colocações insertas na decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva.

Assim, não havendo alterações fáticas desde a conversão da prisão em flagrante do indiciado em prisão preventiva, MANTENHO tal decisão por seus próprios fundamentos.
(...)”.

Na espécie, o Juízo de primeiro grau apontou concretamente os indícios da autoria e da materialidade do delito, eis que o Coacto foi preso na flagrância delitiva na posse de
“
19 (dezenove) pacotes de substância semelhante à maconha; 35 (trinta e cinco) petecas de substância semelhante à crack
”,

estando os indícios de autoria corroborados pelos depoimentos dos policiais ouvidos durante a fase investigativa.

Ademais a prisão preventiva veio calcada na garantia da ordem pública em razão da gravidade concreta do delito e da periculosidade social do agente e no seu
modus operandi
, observando a natureza e a quantidade das substâncias apreendidas.

Dessa forma, resta caracterizada a gravidade em concreto da conduta imputada ao Paciente, sua periculosidade social, o que justifica a manutenção de sua prisão cautelar, a fim de garantir a ordem pública, consoante a jurisprudência
do STJ, no sentido de que “
A prisão cautelar pode ser decretada para garantia da ordem pública potencialmente ofendida, especialmente nos casos de: reiteração delitiva, participação em organizações criminosas,
gravidade em concreto da conduta
, periculosidade social do agente, ou
pelas circunstâncias em que praticado o delito (modus operandi)
”
.

Nesse sentido, colhem-se do STJ os arestos
in verbis
:

RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. CRIME TIPIFICADO NO ART. 157, § 2.º-A, INCISO I, DO CÓDIGO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA. SUPOSTA NULIDADE DECORRENTE DA AUSÊNCIA DE REALIZAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA. CONVERSÃO DA CUSTÓDIA EM PRISÃO PREVENTIVA. EVENTUAIS VÍCIOS SUPERADOS. FUNDAMENTAÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITIVA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. RECURSO DESPROVIDO.
1. O "entendimento majoritário da Sexta Turma deste Tribunal é no sentido de que a ausência de audiência de custódia não enseja nulidade da prisão preventiva em que posteriormente decretada por fundamento idôneo, quando são observadas as outras garantias processuais e constitucionais" (HC 480.001/SC, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 12/02/2019, DJe 07/03/2019). 2. O Juízo de primeiro grau, ao decretar a prisão preventiva do Recorrente, destacou a possibilidade concreta de reiteração delitiva (já que o Acusado ostenta sentenças não transitadas em julgado por roubo circunstanciado e tráfico ilícito de drogas, bem como responde a uma ação penal pelo crime de furto), o que justifica a segregação cautelar como garantia da ordem pública. Precedentes. 3.
A jurisprudência da Suprema Corte é no sentido de que "a periculosidade do agente e a reiteração delitiva demonstram a necessidade de se acautelar o meio social, para que seja resguardada a ordem pública, e constituem fundamento idôneo para a prisão preventiva
" (HC 136.255, SEGUNDA TURMA, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, DJe de 10/11/2016). 4. Recurso ordinário em habeas corpus desprovido. (
STJ - RHC: 113054 MG 2019/0143254-9, Relator: Ministra LAURITA VAZ, Data de Julgamento: 27/08/2019, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 10/09/2019).

Dessa forma, a prisão provisória fora mantida por estarem presentes os requisitos da tutela cautelar. Assim, existindo na decisão suficiente motivação acerca dos requisitos do
artigo 312 do Código de Processo Penal
não há que se falar em falta de justa causa e fundamentação para a segregação provisória, conforme se extrai da
jurisprudência
a saber:

HABEAS CORPUS ROUBO AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA INÉPCIA NÃO VERIFICADOS IDÔNEA E CONCRETA DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO DENEGAÇÃO DA ORDEM
. 1. Difícil acatar a tese de ausência de justa causa e trancamento da ação penal. Os indícios de autoria revelam-se suficientes, corroborados por vários depoimentos, declarações e outros meios de prova, assim como prova da materialidade do delito. Há embasamento para a denúncia do Parquet e extraio que, para desconstituir o que se viu na narrativa do Ministério Público, seria imprescindível instrução probatória incompatível com a via do Habeas Corpus. Ademais, os próprios questionamentos elaborados pela defesa, a respeito da ausência de autoria, dizem respeito a matéria meritória apurável em instrução criminal. (...) 2. Diante das informações prestadas pela Autoridade impetrada, observa-se que a marcha processual se desenvolve dentro de tempo razoável, e seguindo regular procedimento, de maneira que não se evidencia qualquer constrangimento ilegal a justificar a revogação da prisão preventiva. Para mais, vale notar que a audiência de instrução e julgamento está próxima de ocorrer e que, sem embargo da afirmação defensiva, o juízo a quo examinou recentemente o pedido de liberdade provisória do paciente, entendendo pelo indeferimento. 3. Ordem denegada.
(TJ-ES - HC: 00335381220198080000, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Data de Julgamento: 22/01/2020, SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 24/01/2020).

No caso em exame, a decisão do Juízo
a quo
, está devidamente fundamentada. Estão preenchidos, os requisitos do art. 312, para garantir à ordem pública e aplicação da Lei Penal. Há indícios de autoria e materialidade, do crime de tráfico de entorpecentes. Necessário que o Paciente permaneça na prisão em razão da gravidade do crime.

No caso concreto, observa-se que os fatos que por si só, justificam a manutenção da prisão preventiva.

Além disso, as informações da autoridade apontada como coatora esclarecem sobejamente acerca da necessidade da manutenção da segregação cautelar do paciente.

Por fim, a liberdade do Paciente é temerária, na medida em que coloca em risco a ordem e a saúde públicas, desafia a credibilidade da justiça e favorece a propagação desse tipo de crime e o aumento da criminalidade, impondo-se, destarte, que o Coacto seja mantido preso para a garantia da ordem pública.

Assim,
não acolho
à alegação ora em comento.

2. DA ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE CONDIÇÕES PESSOAIS DO PACIENTE FAVORÁVEIS À CONCESSÃO DA LIBERDADE PROVISÓRIA.

No que se refere ao argumento de que o ora paciente possui condições pessoais favoráveis à concessão da liberdade provisória, entendo que não merece ser acolhido
, pois as supostas condições pessoais do paciente não são suficientes para a revogação da prisão se o juízo de 1º grau fundamentou a necessidade de manutenção da medida restritiva de liberdade, assim entende a jurisprudência desta Egrégia Corte de Justiça, senão vejamos:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA -
QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA
- INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA - ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME. (...)

3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA
; (...) 5. Ordem denegada. Decisão unânime.

(488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Esse é o teor do enunciado da súmula 08 do TJE/PA,
in verbis
:

AS QUALIDADES PESSOAIS SÃO IRRELEVANTES PARA A CONCESSÃO DA ORDEM DE HABEAS CORPUS, MORMENTE QUANDO ESTIVEREM PRESENTES OS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA.

3. DA SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR MEDIDAS CAUTELARES.

In casu
, também não há que se falar em aplicação de medidas cautelares diversas da prisão
, tendo em vista que a segregação se faz necessária no presente caso com base na garantia da ordem pública, como já fundamentado alhures. Neste sentido, é a jurisprudência pátria:

HABEAS CORPUS - CRIME DO ARTIGO 157, PARÁGRAFO 2º, I E II C/C ARTIGO 14, II E ARTIGO 288 PARÁGRAFO ÚNICO DO CPB - EXCESSO DE PRAZO - IMPOSSIBILIDADE ANTE À APRESENTAÇÃO DA DENÚNCIA - DESNECESSIDADE DA CUSTÓDIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E DE FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA DO DECRETO PRISIONAL - IMPROCEDÊNCIA - QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS - INSUFICIÊNCIA - INTELIGÊNCIA DA SÚMULA 08 DO TJPA -
INVIÁVEL A SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS - DESCABIMENTO EM RAZÃO DA PRESENÇA DOS REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA
- ORDEM DENEGADA - DECISÃO UNÂNIME.

(...) 3. As qualidades pessoais são irrelevantes para garantir ao paciente o direito de aguardar o julgamento em liberdade. Súmula nº 08 do TJPA; 4.
Mostra-se descabida a pretensão de substituição da custódia preventiva por outras

medidas cautelares, tendo em vista que a prisão se faz imprescindível para a garantia da ordem pública
; 5. Ordem denegada. Decisão unânime. (488165, Não Informado, Rel. ROMULO JOSE FERREIRA NUNES, Órgão Julgador Seção de Direito Penal, Julgado em 13/03/2018, Publicado em 20/03/2018). Grifei.

Ao contrário do que tenta fazer crer o Impetrante, as decisões hostilizadas não acarretam constrangimento ilegal, sendo necessária a manutenção da prisão preventiva, sem perder de vista a execução e a consumação do crime, o que será certamente clareada ao longo da marcha processual.

Aplicar medida cautelar diversa da prisão constritiva refletiria um incontroverso juízo às razões esposadas ao norte

4.
DO
RISCO DE CONTAMINAÇÃO PELA PANDEMIA DO COVID-19
.

O impetrante sustenta que, diante do atual cenário provocado pelo covid-19, recomenda-se a revogação da prisão preventiva do paciente.

Adianto que a ordem liberatória
não
deve ser concedida.

Quanto à pandemia causada pelo COVID-19 (Coronavírus), ressalto que o TJ/PA está alinhado às diretrizes apontadas pelo Conselho Nacional de Justiça, já tendo tomado as medidas apontadas na Recomendação nº 62/2020 do referido órgão quanto à prevenção à disseminação da doença entre os presos do Estado, tendo devidamente orientado os magistrados sobre a análise de todo e cada caso, em especial dos presos provisórios, caso dos autos, no sentido de adotar, quando pertinente, medidas que visem diminuir a população carcerária.

Mister se faz ressaltar que a julgar pelas informações que circulam na mídia, tornando-se de domínio público, não há ser humano imune à contaminação pelo Covid-19, esteja onde estiver, preso ou em liberdade, bem como que o maior risco de letalidade está entre as pessoas que tenham mais de sessenta anos de idade, dada a baixa imunidade, mas sejam portadoras de doenças pulmonares, cardíacas, autoimunes, diabetes, hipertensão arterial.

Tenha-se presente que a crise causada pelo Covid-19 é mundial, trouxe preocupação com a saúde de todos e questões sociais e econômicas, não sendo a solução para prevenir ou conter seu avanço a liberação indiscriminada de presos, conforme já decidiram tanto o Supremo Tribunal Federal quanto o Superior Tribunal de Justiça, devendo ser analisado fundamentada e motivadamente cada caso concreto.

De fato, em virtude da Pandemia do novo Coronavírus - COVID19, o Conselho Nacional de Justiça, na Recomendação nº 62, estabeleceu procedimentos e regras para fins de prevenção à infecção e à propagação do vírus em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão e preservar a saúde de agentes públicos e pessoas privadas de liberdade.

Entretanto, a Recomendação supramencionada, não possui caráter vinculante, e tem sido aplicada com bastante cautela pelos magistrados.

O caso não recomenda a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a gravidade concreta da conduta.

Nessa perspectiva,
inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao Covid-19,
muito pelo contrário, conforme informações da Secretaria de Estado de Administração Penitenciária (SEAP), o ora paciente
apresenta bom estado geral, apetite preservado, funções de eliminações preservadas, sono com despertares noturno devido os sintomas leves de ansiedade. Além disso, a ausculta respiratória e cardíaca está dentro da normalidade.

Acrescenta ainda, que o custodiado segue em acompanhamento pela equipe de saúde da unidade, em nível de atenção básica e quando houver necessidade de tratamento em maior complexidade, é realizada a saída do mesmo mediante disponibilidade de escolta.

Por sinal, a Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça já decidiu que a indigitada recomendação não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar e indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais, não implicando em automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso.

Nesse sentido:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR EM RAZÃO DA PANDEMIA CAUSADA PELA COVID-19. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS REQUISITOS CUMULATIVOS FIXADOS PELA JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE PARA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO PLEITEADO. AGRAVO DESPROVIDO
. 1. A Recomendação n. 62 do CNJ não tem caráter vinculante. Sua finalidade é recomendar/indicar a adoção de providências por parte do Poder Judiciário no combate à proliferação e contágio do vírus nos estabelecimentos prisionais. 2. Nesses termos, a jurisprudência desta Corte sedimentou o entendimento de que a referida recomendação não implica automática concessão de liberdade, de prisão domiciliar ou de benefícios executórios, devendo ser analisada a situação dos reclusos no sistema carcerário caso a caso. Assim, para o reconhecimento de algum desses direitos, é necessário que o requerente demonstre a
presença dos seguintes requisitos cumulativos: “a) sua inequívoca
adequação no chamado grupo de vulneráveis da COVID-19; b) a impossibilidade de receber tratamento no estabelecimento prisional em que se encontra; e c) risco real de que o estabelecimento em que se encontra, e que o segrega do convívio social, cause mais risco do que o
ambiente em que a sociedade está inserida [...]”
(AgRg no HC
580.959/SC, Rel.
Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 09/06/2020, DJe 17/06/2020). 3. Na hipótese, não há comprovação do preenchimento de todos os pressupostos, pois consta nos documentos acostados, notadamente no relatório médico, que o Agravante possui 33 (trinta e três) anos de idade, está sendo devidamente medicado e assistido pela equipe médica do estabelecimento prisional e a enfermidade (hipertensão arterial) está controlada. 4. Agravo desprovido.
(AgRg no RHC 131.833/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/10/2020, DJe 29/10/2020).

No mesmo sentindo vem decidindo monocraticamente o STJ:

(...). Consta dos autos que o paciente se encontra cumprindo pena, em virtude de condenação definitiva pela prática do crime de tráfico de drogas, à pena de 7 anos, 2 meses e 12 dias, em regime fechado. Diante da pandemia de Covid-19, pugnou-se pela possibilidade de cumprimento da pena em prisão domiciliar, o que foi indeferido pelo Juízo das Execuções. (...).
Registro, por oportuno, não desconhecer o grave momento que estamos vivendo, diante da declaração pública da situação de pandemia pelo novo coronavírus, no dia 30/1/2020, pela Organização Mundial de Saúde, o que requer a adoção de medidas preventivas de saúde pública para evitar a sua propagação. Nesse sentido, a Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, de 17/3/2020, estabelece medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, COVID-19, no âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo, in verbis:
Art. 1º - Recomendar aos Tribunais e magistrados a adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus - Covid-19 no âmbito dos estabelecimentos do sistema prisional e do sistema socioeducativo. Parágrafo único. As recomendações têm como finalidades específicas: I - a proteção da vida e da saúde das pessoas privadas de liberdade, dos magistrados, e de todos os servidores e agentes públicos que integram o sistema de justiça penal, prisional e socioeducativo, sobretudo daqueles que integram o grupo de risco, tais como idosos, gestantes e pessoas com doenças crônicas, imunossupressoras, respiratórias e outras comorbidades preexistentes que possam conduzir a um

agravamento do estado geral de saúde a partir do contágio, com especial atenção para diabetes, tuberculose, doenças renais, HIV e coinfecções; II - redução dos fatores de propagação do vírus, pela adoção de medidas sanitárias, redução de aglomerações nas unidades judiciárias, prisionais e socioeducativas, e restrição às interações físicas na realização de atos processuais; III - garantia da continuidade da prestação jurisdicional, observando-se os direitos e garantias individuais e o devido processo legal. Contudo, não tendo o impetrante comprovado que se encontra nas hipóteses previstas na Recomendação n. 62 do Conselho Nacional de Justiça, para fins de concessão da prisão domiciliar, deve-se aguardar o exame a ser realizado pela Corte de origem, que está perto da realidade carcerária e tem maior conhecimento acerca da situação de aglomeração do estabelecimento prisional. Ante o exposto, indefiro liminarmente o mandamus. (...). (STJ. HABEAS CORPUS Nº 570082 - PR. 2020/0078108-3. Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA. Publicado em: 14/04/2020).

E ainda:

HABEAS CORPUS. ROUBO. PLEITO DE REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA POR PRISÃO DOMICILIAR.RECOMENDAÇÃO N.º 62 DO CNJ. NOVO CORONAVÍRUS (COVID-19). PACIENTE QUE NÃO COMPÕE GRUPO DE RISCO.IMPRESCINDIBILIDADE DA PRISÃO. ORDEM DENEGADA
. I. Inexiste constrangimento ilegal neste particular, porquanto o decreto prisional está satisfatoriamente fundamentado na garantia da ordem pública, tendo em vista a reiteração delitiva e a gravidade concreta da ação delituosa, o que demonstra com clareza solar a necessidade da custódia do paciente, e, por corolário, obsta a sua revogação, assim como a substituição por medidas cautelares diversas. II. Não obstante as orientações contidas na Recomendação n.º 62 do CNJ, ainda se faz possível a decretação ou manutenção da custódia preventiva quando as circunstâncias do fato indiquem a inadequação ou insuficiência das medidas cautelares diversas da prisão. Tal recomendação não se trata de ato apto a autorizar indistintamente a libertação em massa de presos provisórios ou definitivos, sendo de rigor uma análise casuística das custódias. III. Na espécie, mostra-se inviável a revogação ou a substituição da custódia preventiva por cautelares diversas, tendo em vista a prática de tentativa de homicídio qualificado (crime com violência) e as condições pessoais desfavoráveis (antecedentes). Coligado a isso, inexiste informação no sentido de que o paciente integre grupo de risco quanto ao COVID-19, tampouco de que a unidade prisional na qual está recolhido registra contaminação pelo novo coronavírus. (...) Com o parecer, ordem denegada.
(TJ-MS - HC: 1403980-62.2020.8.12.0000, Relator: Des. Zaloar Murat Martins de Souza, Julgamento: 24/04/2020, 3ª Câmara Criminal, Publicação: 28/04/2020).

A situação atípica enfrentada pelo país em decorrência da pandemia, que já perdura há mais de ano, não deve servir de pretexto para justificar a liberdade do Paciente, com o singelo argumento de que há risco de contágio nos presídios lotados, pois admitir-se tal argumentação importaria em determinar-se a soltura de todos os presos que se encontram no ergástulo, indistintamente, o que acarretaria afundar o país num caos inimaginável, impondo-se à sociedade enfrentar, além da pandemia, que já acarreta prejuízos consideráveis a todos, também a violência e a propagação exponencial da criminalidade e da desordem generalizada que emergiria dessa hipótese absurda que vem sendo defendida por tantos causídicos.

Assim, tenho por legítimos os fundamentos adotados pela autoridade coatora para manter a constrição cautelar do Paciente, razão pela qual se mostra inviável a concessão da ordem requerida.

Ante o exposto, voto pelo
conhecimento parcial
do
habeas corpus
e, nesta parte, pela
denegação da ordem
em virtude da inexistência de constrangimento ilegal e por estar presente a justa causa para a segregação cautelar do paciente.

É como voto.

Belém, 07/05/2021